Tribunal: TJDFT
Processo: 0004797-15.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Furto. Consequências do crime. Prejuízo. Confissão espontânea.

1 - Não se valoram negativamente as consequências do crime se o prejuízo da vítima não extrapolou as consequências próprias de crimes contra o patrimônio.

2 - Consoante entendimento do e. STJ firmado em julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se.

3 – Apelação provida em parte.